Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706728-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. AGRAVADO: MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA. O juiz deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção de crédito e de realizar qualquer o ato visando a consolidação da propriedade do imóvel gravado com alienação fiduciária até o julgamento desta ação. O agravante alega, dentre outros, que o banco não é mais o credor do requerente, diante de sub-rogação pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO (ID 69146334). Todavia, não houve manifestação do autor quanto à ilegitimidade passiva do banco no processo de origem. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), intime-se o agravado para se manifestar sobre o pedido. Após, retornem-me os autos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator